Tribunal: TJPA
Processo: 0816930-09.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816930-09.2023.8.14.0028

APELANTE: ANTONIA DANIEL DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO DE TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, que reconheceu falha na prestação de informação sobre contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com a agravada Antonia Daniel dos Santos, convertendo-o em empréstimo consignado tradicional e determinando restituição em dobro dos valores descontados, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora está prescrita ou decaída; (ii) verificar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação do cartão RMC; (iii) apurar a existência de dano moral indenizável; (iv) adequar o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidentes sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de prescrição não se sustenta diante da natureza de trato sucessivo da relação jurídica, pois os descontos mensais renovam o marco prescricional, incidindo a prescrição de forma parcelada sobre cada parcela.

A decadência não se configura, pois a autora somente teve ciência inequívoca do vício quando percebeu que os descontos não amortizavam a dívida, hipótese que afasta a contagem a partir da data da contratação.

A instituição financeira não comprova a entrega ou uso do cartão de crédito pela consumidora, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbe, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato configura vício de consentimento, dada a presunção de vulnerabilidade da parte consumidora, aposentada e de baixa instrução.

A prática de descontos mensais que amortizam apenas encargos e não o valor principal caracteriza abuso contratual, conforme os arts. 39, V, e 51, VI, do CDC.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de erro justificável por parte do fornecedor.

O abalo financeiro sofrido pela consumidora, diante de descontos mensais sem a correspondente extinção da dívida, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável no valor de R$ 5.000,00.

Os juros moratórios sobre danos materiais devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária a partir de cada desconto indevido (Súmula 43/STJ); para os danos morais, os juros moratórios contam do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir da sentença (Súmula 362/STJ).

Não cabe análise de suposta venda casada relativa ao seguro prestamista por configurar inovação recursal, vedada em agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A relação contratual de cartão de crédito consignado com reserva de margem caracteriza obrigação de trato sucessivo, de modo que a prescrição incide de forma parcelada sobre cada desconto.

A contratação sem informação clara e inequívoca configura vício de consentimento, autorizando a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional.

A ausência de erro justificável impõe a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

A privação de valores essenciais à subsistência do consumidor autoriza a indenização por danos morais.

A fixação dos juros moratórios e da correção monetária deve observar os entendimentos consolidados nas Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 373, II; CC, arts. 138, 170, 178, II, 206, § 3º, IV; CDC, arts. 6º, III, 39, V, 42, parágrafo único, 51, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; TJ-PA, AC 0800473-84.2019.8.14.0045, Rel. Des. Amilcar Bezerra, j. 24.05.2022; TJ-PA, AC 0006425-28.2018.8.14.0008, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.11.2023; TJ-SP, AC 1005462-08.2022.8.26.0047, Rel. Irineu Fava, j. 02.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BANCO BMG SA
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
ANTONIA DANIEL DOS SANTOS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BMG SA
contra Decisão Monocrática (id.
25030865
) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
ANTONIA DANIEL DOS SANTOS.

Alega a parte autora que, na tentativa de contratar um empréstimo pessoal consignado previdenciário, teve seu contrato desvirtuado para um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem que tivesse solicitado tal modalidade, sendo surpreendida com descontos mensais automáticos em seu benefício previdenciário. Sustenta que a prática caracteriza venda casada e falha no dever de informação, gerando vício de consentimento.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (id. 21764600 - Pág. 1) que julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
in verbis
:

a) Na hipótese de interposição de Embargos de Declaração, intime-se a parte recorrida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, respondê-los, se quiser, nos termos do art. 1.023, § 2º do Código de Processo Civil; ADVIRTO às partes que a interposição do recurso com efeitos manifestamente protelatórios ou com fins dissonantes dos do art. 1.022 do Código de Processo Civil sujeitar-lhes-à à aplicação das penalidades descritas no art. 1.026 desse mesmo código.

b) Interposta APELAÇÃO, considerando-se as disposições do Código de Processo Civil, que determina a remessa do recurso independentemente de juízo de admissibilidade no Primeiro

Grau de Jurisdição, INTIME-SE a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto no artigo 1.010, § 1º do Código de Processo Civil;

c) Havendo APELAÇÃO ADESIVA, intime (m) -se o apelante (s) para apresentar (em) contrarrazões, em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 2º do Código de Processo Civil;

d) Com ou sem a juntada das contrarrazões – tanto da apelação quanto da adesiva, se houver, e não se tratando o caso das hipóteses dos arts. 332, § 3º, 485, § 7º, 1.010, §2º, todos do Código de Processo Civil aqui já referido, e, após o cumprimento das demais formalidades legais, inclusive vistas

Inconformado, o
ANTONIA DANIEL DOS SANTOS
, interpôs recurso de apelação (id. 21764601 - Pág. 1), sustentando que
(i)
houve falha na prestação de informações claras e objetivas sobre a modalidade contratada;
(ii)
inexistiu manifestação inequívoca de vontade para a contratação do cartão de crédito RMC;
(iii)
há vício de consentimento na formalização do contrato, pois a parte recorrente acreditava estar contratando um empréstimo pessoal consignado tradicional;

(iv)
a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado resulta em uma dívida perpétua, pois os descontos efetuados sobre seu benefício limitam-se ao pagamento de juros, sem a quitação do saldo devedor.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão monocrática de id.
25030865
, o recurso de Apelação foi parcialmente provido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Antonia Daniel dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais proposta contra o Banco BMG S.A.

2.

A parte autora alegou que buscava contratar um empréstimo consignado previdenciário, mas teve seu contrato desvirtuado para um cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), sem sua solicitação e sem informações adequadas, resultando em descontos mensais automáticos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve falha na prestação de informações e vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado;
(ii) determinar se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional e a restituição dos valores descontados são cabíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A instituição financeira não comprovou a contratação do cartão de crédito consignado nem a utilização do serviço pela autora, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5.

A prática adotada pela instituição caracteriza falha no dever de informação, afrontando o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a parte autora acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional.

6.

A cobrança de valores mensais apenas para pagamento dos juros do cartão de crédito consignado, sem quitação do saldo devedor, configura prática abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, conforme vedação do art. 39, V, e art. 51, VI, do CDC.

7.

A conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional é medida necessária para evitar o desequilíbrio contratual e garantir a proteção ao consumidor, nos termos dos arts. 138 e 170 do Código Civil.

8.

O banco recorrido deve restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.

O dano moral é configurado pela frustração e prejuízo financeiro causados à parte autora, impondo-se a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado sem a devida informação clara e adequada configura prática abusiva e vício de consentimento, justificando sua conversão em empréstimo consignado tradicional.

2.

A instituição financeira deve restituir em dobro os valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

A falha na prestação do serviço bancário, com impacto negativo relevante na esfera patrimonial e emocional do consumidor, gera o dever de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III, 39, V, 42, parágrafo único, 51, VI; CC, arts. 138 e 170.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/04/2011; TJ-PA, AC 0800473-84.2019.8.14.0045, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 24/05/2022; TJ-PA, AC 00042180420198140111, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, julgado em 28/06/2022.

Diante disso, o apelado, BANCO BMG S/A apresentou Agravo Interno (id.
25511440
). Sustenta preliminarmente, a ocorrência de prescrição, aduz que o prazo prescricional se inicia na data do primeiro desconto efetuado, tendo este ocorrido em dezembro de 2015, afirma que o prazo prescricional trienal (art. 206, §3º, IV do Código Civil) se esgotou antes do ajuizamento da ação em outubro de 2023.

Alega, ainda, a decadência do direito autoral nos termos do art. 178 do Código Civil ao pleitear a anulação do negócio jurídico tendo em vista que foi celebrado em 10/11/2025 e a ação foi ajuizada em 20/10/2023.

No mérito, afirma a regularidade do contrato objeto da ação, alegando que não houve falha no dever de informação, bem como, não houve vício de consentimento, ainda, explicou em detalhes o
modus operandi
do cartão de crédito consignado.

Aduz que não houve a configuração da venda casada em relação ao seguro prestamista. Sustenta a impossibilidade de restituição em dobro por ausência da caracterização de má-fé. Subsidiariamente, afirma que a fixação dos juros de mora deve obedecer o disposto no art. 405 Código Civil, devendo incidir a partir da citação.

Assevera quanto a inexistência do dano moral pugnando pela seu afastamento, ou subsidiariamente pela redução do quantum. Reforça que a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento da sentença conforme súmula 362 do STJ.

Por fim, aduz o ajuizamento de ações reiteradas pelo advogado da parte contrária pleiteando assim a sua condenação em litigância de má-fé.

Em sede de

contrarrazões (id.
25690824
) defende a manutenção da decisão monocrática, alegando que o contrato de cartão de crédito consignado é inválido por conter cláusulas abusivas, ausência de informações claras e vícios formais, como campos em branco e falta de assinaturas. Sustenta que não houve envio, desbloqueio ou uso do cartão, e que os descontos efetuados no benefício previdenciário não amortizavam a dívida, gerando superendividamento e enriquecimento ilícito da instituição financeira. Requer, assim, o desprovimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das questões preliminares.

Preliminar de Prescrição

Sustenta o agravante a ocorrência de prescrição trienal, conforme o art. 206, §3º, IV do Código Civil, afirmando que o marco inicial do prazo seria dezembro de 2015, data do primeiro desconto. Contudo, razão não lhe assiste.

Conforme já sedimentado na jurisprudência pátria, em se tratando de relação de trato sucessivo, como na hipótese em exame, em que ocorrem descontos mensais sobre o benefício previdenciário da parte consumidora, a prescrição incide de forma parcelada sobre cada desconto realizado, renovando-se a cada novo evento lesivo.

Nesse sentido, colaciona-se:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO . ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR DE PRECRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL QUE SE DÁ DA ULTIMA PARCELA DESCONTADA E NÃO DA DATA DO CONTRATO . PRECEDENETS. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3 .000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08126555120228140028 18736148, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais – Contrato de empréstimo RMC – Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade da cobrança – Recurso do réu – Preliminares – Inépcia da petição inicial, por ausência de comprovante de endereço da autora e falta de pedido administrativo para cessação das cobranças – Inexistência - Indicação de realizada na peça inicial, nos termos do art. 319, II, CPC - Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao esgotamento da via administrativa – Princípio do acesso à justiça, esculpido no art. 5º, inc . XXXV, CF/88 - Prescrição e decadência – Afastamento - Contrato de empréstimo em parcelas (trato sucessivo) - Termo inicial da prescrição que deve ser contada do vencimento da última parcela – Mérito - Pretensão que visa ao restabelecimento da contratação – Acolhimento – Réu que demonstra a contratação – Contrato firmado por biometria facial – Validade – Valor mutuado depositado na conta corrente da parte autora – Descontos regulares – Sentença alterada – Recurso do réu provido, com inversão do ônus da sucumbência.

(TJ-SP - AC: 10054620820228260047 SP 1005462-08.2022.8 .26.0047, Relator.: Irineu Fava, Data de Julgamento: 02/12/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2022)

Assim, considerando que os descontos perduraram até o ano de 2023, sendo a ação ajuizada em 20/10/2023, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, tampouco das parcelas dentro do quinquênio anterior.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Preliminar de Decadência

Igualmente improcede a preliminar de decadência, pois o artigo 178, II, do Código Civil, que estabelece o prazo decadencial de quatro anos para anulação do negócio jurídico por erro, dolo ou coação, aplica-se às hipóteses em que há ciência inequívoca do vício.

No caso dos autos, a agravada somente teve plena ciência do caráter lesivo e abusivo do contrato ao perceber que os descontos não amortizavam a dívida, configurando-se um endividamento contínuo. A contagem do prazo decadencial, portanto, deve considerar tal constatação, que não se confunde com a simples assinatura do contrato.

Nesta senda:

APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenização por danos morais. Autora que nega a contratação de cartão de crédito consignado (RMC). Afastadas as preliminares de prescrição e decadência . Obrigação de trato sucessivo. Termo inicial do prazo prescricional a partir do último desconto para pagamento do empréstimo. Descontos em folha de pagamento que acontecem até os dias atuais. Prescrição não configurada . Ré que traz aos autos o contrato assinado pela autora, cuja autenticidade não foi discutida. Alegação de que a informação prestada na contratação não foi adequada. Descabimento. Contratação ocorrida há quase 05 anos, com destaques sobre o tipo de produto contratado . Conjunto probatório que permite concluir pela existência do negócio jurídico. Sentença de parcial procedência mantida. Nega-se provimento ao recurso.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002731-51 .2022.8.26.0431 Pederneiras, Relator.: Sidney Braga, Data de Julgamento: 30/01/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2024)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o agravante defende a regularidade do contrato e afasta a existência de vício de consentimento. Aduz ainda que não houve falha no dever de informação, tampouco venda casada, e que não se aplica a restituição em dobro por ausência de má-fé. Por fim, contesta a existência de dano moral ou requer sua redução.

No caso em exame, restou incontroverso que a agravada, ao buscar contratar um empréstimo consignado, foi induzida a firmar contrato diverso, referente a cartão de crédito consignado com RMC, sem a devida ciência sobre a real natureza da operação. Conforme bem pontuado na decisão agravada, o banco recorrente não comprovou sequer o envio do cartão, tampouco demonstrou o uso efetivo do serviço por parte da autora, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe impunha o art. 373, II, do CPC.

Tal conduta configura manifesta falha na prestação do serviço e evidente vício de consentimento, comprometendo a higidez do pacto celebrado. Ademais, a sistemática dos descontos mensais com amortização apenas do valor mínimo da fatura configura prática abusiva, pois perpetua o endividamento da consumidora, aposentada, de baixa instrução e evidente vulnerabilidade, tendo em vista que não restou clara a prestação do dever de informação.

Configurada a cobrança indevida de valores em folha de pagamento, impõe-se a restituição em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, já que não restou demonstrado erro justificável por parte do fornecedor.

Quanto aos danos morais, a conduta da instituição financeira ultrapassa os limites do mero aborrecimento, tendo em vista que comprometeu recursos de subsistência da consumidora, aposentada e presumivelmente hipossuficiente, que viu seu orçamento mensal afetado por descontos sem a correspondente amortização da dívida.

Diante disso, a fixação de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 revela-se compatível com os critérios jurisprudenciais para hipóteses semelhantes, como demonstra a jurisprudência consolidada desta Corte, citada na própria decisão monocrática. O valor estipulado cumpre adequadamente a função sancionatória e reparatória, não se prestando a ensejar enriquecimento indevido da parte lesada. Não há, pois, razão jurídica para sua majoração, motivo pelo qual rejeito o pedido neste ponto.

Nesta senda:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO . ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME: 1. Ação indenizatória proposta por consumidora em face de instituição bancária, visando à nulidade ou conversão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, alegando ausência de informações claras sobre a operação contratada, bem como pleiteando cancelamento do cartão, restituição dos valores indevidamente descontados, e indenização por danos morais. Proferida sentença de improcedência . Apela a autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) se houve falha no dever de informação ao consumidor a respeito da natureza do contrato celebrado; (ii) se é devida a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em razão dessa falha; (iii) se o banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos prejuízos sofridos pela autora . III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O dever de informação do fornecedor é essencial nas relações de consumo, conforme arts. 30, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Não houve comprovação de que a consumidora foi devidamente informada sobre as diferenças entre o empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado, caracterizando falha na prestação de serviço. 4. A prática do banco, ao promover a contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável sem esclarecimento adequado, configura abuso, nos termos do art. 39, incisos I, IV e V, do CDC . A autora foi induzida a contratar uma operação financeira mais onerosa, sem pleno entendimento de suas condições, o que prevaleceu de sua vulnerabilidade. 5. A rescisão do contrato é devida, conforme art. 35, III, do CDC, com restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, sendo possível a compensação com os valores efetivamente sacados pela autora . 6. A configuração de dano moral decorre do sofrimento psicológico e da perda de tempo útil da autora, que teve sua única fonte de renda prejudicada por descontos mensais referentes a uma dívida impagável. O arbitramento da indenização deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais .
IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a consequente rescisão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a cessação dos descontos, a restituição dos valores indevidamente pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . Tese de julgamento: A falta de clareza na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em substituição a empréstimo consignado configura violação ao dever de informação do consumidor, nos termos do CDC.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10038230920248260071 Bauru, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 01/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 01/10/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO . CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS . DECISÃO UNÂNIME. 1.
A falha na prestação do serviço restou caracterizada pela ausência de informações claras e precisas sobre a dinâmica do contrato de cartão de crédito com RMC. 2 . Não é possível a declaração de inexistência de dívida, pois a parte autora usufruiu dos valores disponibilizados, cabendo à instituição bancária recalcular a forma de pagamento com base nas taxas de juros dos empréstimos consignados regulares. 3. Os valores pagos a maior devem ser restituídos em dobro, permitindo-se a compensação entre os valores usufruídos pela parte autora e a indenização por danos materiais. 4 . Os danos morais são presumidos, sendo fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os parâmetros definidos pela Seção Especializada Cível do Tribunal. 5. É cabível a conversão do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) em empréstimo consignado convencional, quando comprovada a falha no dever de informação da instituição financeira, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a condenação por danos morais .
6. Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07011203720238020022 Mata Grande, Relator.: Des . Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 22/10/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2024)

Outrossim, aduz a recorrente que os juros a incidir sobre a indenização por danos morais, bem como a correção monetária, devem incidir a partir da data do evento danoso. Neste sentido, destaco o conteúdo das Súmulas 362, 54 e 43 do STJ:

Súmula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Súmula 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Súmula 43 /STJ: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo".

Neste sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS – FRAUDE CONTRATUAL – BANCO APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A DISPONIBLIZAÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC
–
JUROS MORATÓRIOS CONTADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONTADA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA Nº 43 DO STJ) - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL CONTADA A PARTIR DA SENTENÇA (SÚMULA Nº 362 DO STJ).

1 – Contrato juntado pelo banco para efeito de demonstração da regularidade da contratação, que embora não tenha sido realizada perícia grafotécnica, permite de plano observar a marcante diferença entre a assinatura da autora no referido instrumento contratual e demais documentos dos autos;

2 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a regularidade da comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

3 – Aplicação da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça;

4 -
Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados com juros de mora contados do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

5 – Dano moral mantido e fixada correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 STJ;

6 – Recurso do

banco/apelante
conhecido

e negado provimento
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006425-28.2018.8.14.0008 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023) (Grifei)

Diante disso, na indenização por danos morais a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ); enquanto, na indenização por danos materiais, os juros de mora devem ser contados do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ). Importa registrar, por fim, que os critérios de aplicação da correção monetária e dos juros legais consubstanciam matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser analisados a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Finalmente, não se verifica nos autos nenhum indício de conduta temerária por parte da autora ou de seu patrono que justifique a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dessa forma, a reforma parcial da decisão é medida que se impõe, tão somente para adequar o termo inicial da correção monetária do valor indenizatório, nos moldes do entendimento sumulado da Corte Superior.

No mais, ressalta-se que não cabe a esta instância recursal adentrar na análise da alegação de suposta venda casada referente à contratação de seguro prestamista, tal como arguido no Agravo Interno, uma vez que tal matéria não foi objeto de apreciação pela decisão monocrática ora agravada, tampouco integrou o conjunto de fundamentos do julgamento da apelação. Em respeito ao princípio da correlação entre o pedido e a decisão, bem como ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), a apreciação de tema não enfrentado na decisão recorrida configuraria indevida inovação recursal, vedada no âmbito do agravo interno, razão pela qual deixo de conhecer de tal ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para definir que na restituição em dobro incidirão juros moratórios contados do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir de cada desconto indevido (Súmula 43/STJ) e na indenização por danos morais a correção monetária será a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ);

É como voto.

Belém, 13 de maio de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2025